Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706138-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0018779-43.2014.8.07.0001, indeferiu a substituição da penhora de imóvel por seguro garantia. Defende que o seguro garantia ofertado é superior à execução em muito mais que 30% (trinta por cento), não importando em qualquer prejuízo à exequente/agravada. Ao contrário, proporcionará maior liquidez e celeridade à execução do crédito pleiteado. Ressalta que, para fins de substituição da penhora, equipara-se a dinheiro o seguro garantia judicial, de modo que resta observada a ordem de preferência e, por conseguinte, afastado risco à satisfação do crédito perseguido. Assevera que, muito embora a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC não seja obrigatória, deve se respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor. Diz que o imóvel penhorado é onde funciona a sede do Campus Sul do Centro Universitário IESB, de modo que, acaso mantida a constrição, o Centro Universitário terá de encerrar suas atividades. Anota que a avaliação judicial do imóvel penhorado fora excessiva. Registra que, outrora, o pedido de substituição de penhora de imóvel por outro, nos termos do art. 847, CPC, foi feito tempestivamente, contudo indeferido. Assim, não há que se confundir o pedido de substituição previsto no artigo 847, do CPC, com o que ora se examina, tratado no § único do artigo 848 do CPC, haja vista que este permite a substituição da penhora por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, sem qualquer limitação temporal, tampouco vinculação ao pedido descrito no artigo 847 do CPC. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para deferir a substituição da penhora do imóvel dado em garantia pelo seguro garantia. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência. Preparo no ID 14977882 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, nos termos do art. 1015, CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Pretende a parte rediscutir a questão relativa ao direito de pleitear a substituição da penhora. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. § 1o O juiz só autorizará a substituição se o executado: I - comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos bens imóveis; II - descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram; III - descrever os semoventes, com indicação de espécie, de número, de marca ou sinal e do local onde se encontram; IV - identificar os créditos, indicando quem seja o devedor, qual a origem da dívida, o título que a representa e a data do vencimento; e V - atribuir, em qualquer caso, valor aos bens indicados à penhora, além de especificar os ônus e os encargos a que estejam sujeitos. § 2o Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. § 3o O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressa anuência do cônjuge, salvo se o regime for o de separação absoluta de bens. § 4o O juiz intimará o exequente para manifestar-se sobre o requerimento de substituição do bem penhorado. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Tem-se que o direito da parte de perquirir a substituição da constrição está atrelado ao princípio da menor onerosidade do devedor, além do prazo legal ser de 10 (dez dias) dias contados da intimação da constrição. In casu, a penhora que se pretende substituir foi determinada em 20/08/2015. Intimada, a parte executada ofereceu outro bem em substituição à penhora, o que foi indeferido em 31/10/2018 (ID 35160140 do Proc. 0018779-43.2014.8.07.0001). Contudo, a parte quedou-se inerte, não tendo interposto nenhum recurso cabível, o que evidencia a preclusão do seu direito, inclusive, ante a fase expropriativa em que o bem já se encontra (ID 56458150), conforme salientou o juízo agravado. A apresentação de outro imóvel em substituição à penhora ordenada e a não insurgência oportuna acerca do seu indeferimento evidenciam a preclusão do direito da parte, motivo pelo qual a impugnação na sequência é inadmissível, sob pena de burlar o sistema jurídico. Reconhecido que a questão está acobertada pelo manto da preclusão, incabível a rediscussão da matéria, como pretende a parte agravante. Confira-se a orientação jurisprudencial do colendo TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR E DESNECESSIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRECLUSÃO. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 847 DO CPC. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. As alegações concernentes à impossibilidade de adimplemento da obrigação e à desnecessidade de recebimento dos alimentos pela demandada foram apreciadas pelo magistrado a quo em decisão anterior, que não foi objeto de recurso, de modo que estão acobertadas pelo manto da preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. 3. O suplicante não observou as estritas balizas legais que restringem a cognição da impugnação à penhora no cumprimento de sentença, consoante o disposto no § 11 do art. 525 do Código de Processo Civil. 4. Considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, inadmissível a substituição da penhora. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1213111, 07218697920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PENHORA. DIVISÃO DO BEM IMÓVEL (FAZENDA) EM PARTES (QUINHÕES) CUJO VALOR QUE SERIA SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES ENTRE AS MESMAS PARTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em ação de execução, indefere pedido de substituição da penhora requerido extemporaneamente. 2 - Não se defere a substituição do bem penhorado se o requerimento é feito de forma extemporânea, com inobservância ao prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 847, caput, CPC. A alegação de que a execução deve se desenvolver da maneira menos gravosa ao devedor não exime os agravantes da responsabilidade de observar os prazos processuais na dedução de pedidos, sob pena de preclusão. Acrescente-se que a medida constritiva recaiu justamente sobre o imóvel dado em garantia ao título exeqüendo e nomeado à penhora pelos próprios agravantes, não havendo como se acolher, portanto, as alegações no sentido de que a constrição poderia se dar em fração do imóvel cujo valor seria mais próximo e suficiente ao débito exeqüendo. 4 - A existência de outros feitos executivos entre as mesmas partes, e constrição do mesmo imóvel, não obsta desenvolvimento da execução, tampouco implica na necessidade de reunião dos processos. 5 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1150771, 07182929320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, havida a preclusão, o quesito referente ao direito da parte de pugnar pela substituição da penhora não pode ser apreciado novamente, conforme inteligência do ar. 507, CPC, que dispõe que “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.